Tribunal: CARF
Processo: 13707.001192/2005-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/10/2002
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO PAPEL. VEDAÇÃO, PROGRAMA PER/DCOMP. OBRIGATORIEDADE. NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal condicionaram a tramitação dos Pedidos de Restituição à utilização do Programa PER/DCOMP. Havendo previsão da hipótese de restituição no Programa PER/DCOMP, a utilização de formulário papel fica condicionada à demonstração, pelo sujeito passivo, de existência de falha que impeça a geração do pedido eletrônico.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/10/2002
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As regras do processo administrativo fiscal não permitem que matérias que não tenham sido expressamente contestadas em sede de manifestação de inconformidade, à exceção das questões de ordem pública, sejam apreciadas em fase recursal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/10/2002
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO IPI. IN SRF N. 54/2000. ILEGALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O regime de substituição tributária da Cofins, estabelecido para os comerciantes varejistas pelo art. 44 da Medida Provisória n° 1.991-15/2000, não contempla a exclusão do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI devido pelo fabricante na operação de venda.
O § 1o do art. 3o da IN SRF no 54, de 2000, apenas esclareceu o alcance da lei ao incluir o IPI no preço de venda do fabricante, não restando caracterizado vício de ilegalidade.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.001192/2005-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.862 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
RECREIO RIO VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/10/2002
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO PAPEL. VEDAÇÃO,
PROGRAMA
PER/DCOMP.
OBRIGATORIEDADE.
NORMA
INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal condicionaram a tramitação dos
Pedidos de Restituição à utilização do Programa PER/DCOMP. Havendo
previsão da hipótese de restituição no Programa PER/DCOMP, a utilização de
formulário papel fica condicionada à demonstração, pelo sujeito passivo, de
existência de falha que impeça a geração do pedido eletrônico.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/10/2002
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
As regras do processo administrativo fiscal não permitem que matérias que não
tenham sido expressamente contestadas em sede de manifestação de
inconformidade, à exceção das questões de ordem pública, sejam apreciadas
em fase recursal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/10/2002
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO
IPI. IN SRF N. 54/2000. ILEGALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O regime de substituição tributária da Cofins, estabelecido para os
comerciantes varejistas pelo art. 44 da Medida Provisória n° 1.991-15/2000,
não contempla a exclusão do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
devido pelo fabricante na operação de venda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.001192/2005-89
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001192/2005-89

O § 1o do art. 3o da IN SRF no 54, de 2000, apenas esclareceu o alcance da lei
ao incluir o IPI no preço de venda do fabricante, não restando caracterizado
vício de ilegalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
Recurso Voluntário no tocante à apresentação do Pedido de Restituição em formulário papel e à
inconstitucionalidade alegada, para, na parte conhecida, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 270 a 277) interposto em 11/04/2017 contra
decisão proferida no Acórdão 02-067.077 - 1a Turma da DRJ/BHE, de 04 de dezembro de 2015
(e-fls. 252 a 260), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata este processo administrativo de Pedido de Restituição referente a pagamento
indevido ou a maior, de Cofins, no valor R$ 431.265,52 recolhido sob a forma de
substituição tributária, no período de junho de 2000 a outubro de 2002, pelo motivo
de inconstitucionalidade do parágrafo 1° do artigo 3° da Instrução Normativa SRF
no 54, de 19 de maio de 2000.
A Interessada alega que neste período com a edição da MP n° 1991 (art. 44) reeditada
sob os n°s 2037, 2113 e 2158-35 (art. 43) até o advento do artigo 3° da Lei 10.485/02,
com eficácia a partir de 01/11/2002, as contribuições para o PIS e da Cofins dos
comerciantes varejistas de veículos (concessionárias) passaram a ser devidas na
forma de substituição tributária, e a base de cálculo seria o preço de venda da pessoa
jurídica do fabricante, sem o cômputo do IPI a pagar.
Alega ainda que a Receita Federal do Brasil, por meio da IN SRF no 54/2000, teria
modificado a base de cálculo prevista no parágrafo único do art. 43 da MP 2158-35 de
24/08/01, ao determinar a inclusão do IPI na base de cálculo do PIS e da Cofins. E
conclui que o § 1° do art. 3° da IN SRF n° 54/2000 é inconstitucional por contrariar o
art. 150, inc. I, da Constituição, bem como o art. 97, inc. IV, do CTN, mas não
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001192/2005-89

apresenta nenhuma decisão do STF como súmula vinculante e Resolução do Senado
a respeito do assunto.
O Pedido de Restituição foi apresentado em formulário papel (Anexo I) com
requerimento e tabela dos cálculos donde consta os números das notas fiscais do
fornecedor, com a data, base de cálculo, Cofins retida, valor do IPI e Cofins s/IPI.
A Interessada não justificou por que não transmitiu o pedido de restituição de forma
eletrônica, por meio do Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso
e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
O Despacho Decisório n° 48/2014 (fls. 132/135) considerou não formulado o pedido,
conforme os artigos 31 e 76 (parágrafos 4° e 5°) da IN SRF n° 460/2004 (vigente à
época do pedido).
A Interessada interpôs Recurso Hierárquico (fls. 142/151), cujo pedido de
reconsideração foi indeferido conforme Relatório Fiscal às fls. 183/186, pois a
Interessada não apresentou nada de novo, mas apenas declarou ter o direito de
apresentar o pedido em papel, não citando nada sobre o impedimento do uso do
programa PER/DCOMP. Posteriormente os autos foram encaminhados à Divisão de
Tributação/Superintendência 7a RF para apreciação do recurso hierárquico.
Nos termos do Parecer 32-SRRF07/Disit, às fls. 187/191, a Disit/SRRF07 anula o
Despacho Decisório n° 48/2014, pois considera que a partir de 21/11/2012 os pedidos
devem ser deferidos ou indeferidos, sendo incabível declará-lo como não formulado,
com fundamento no art. 111 da IN RFB no 1.300, de 2012. Após, encaminhou o
processo à Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem para proferir nova decisão.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Contribuinte emitiu o (novo)
Despacho Decisório no 142/2014 (fls. 196/199) no qual indeferiu o pedido de
restituição formulado.
Segundo o Despacho Decisório, a Interessada poderia, na data do protocolo do pedido
(09/06/2005), ter utilizado o Programa PER/DCOMP. Ao contrário, apresentou o
pedido em formulário (papel), sem justificativas ou demonstração de falha no programa.
Ademais, não foi apresentado pela Interessada nenhuma documentação da comprovação
do crédito, como a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da IN SRF n° 54/2000, de
onde se concluiu que o suposto crédito pleiteado carece de certeza e liquidez, conforme
preconiza o art. 170 da Lei no 5.172/66 - CTN.
O Despacho Decisório ainda destaca que “os valores dos supostos créditos não foram
conferidos ou quantificados, devido à falta da documentação, e nem precisaria
apresentar a documentação dos valores arrecadados e a documentação contábil da
base de cálculo do tributo, pois não existe a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da
IN n° 54/2000 decretada pelo STF como alega o contribuinte”. Cita documentos
anexados às fls. 193/195, STJ-Agravo Regimental no Rec. Especial: AgRg no REsp
802436 RS 2005/0203024-2 e TRF-1-Apelação Civil: AC 88381020044013400 DF
0008838-10.2004.4.01.3400.
Cientificada por via postal do Despacho Decisório em 11/12/2014 (fl. 201), a
Interessada apresentou, em 09/01/2015, a Manifestação de Inconformidade de fls.
205/213, a seguir sintetizada:
Da Legitimidade da Manifestante para pleitear a restituição do indébito. Da
proibição da reformatio in pejus
a) Com a edição da MP n° 1991 (art. 44) reeditada sob os n°s 2037, 2113 e 2158-
35 (art. 43), as pessoas jurídicas fabricantes e os importadores de veículos
ficaram obrigados a cobrar e a recolher, na condição de contribuintes substitutos,
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001192/2005-89

as contribuições da Cofins devidas pelos comerciantes varejistas, in casu, a
Manifestante.
b) A Manifestante possui legitimidade para pleitear a presente restituição
haja vista que a exação fiscal lhe é afeta, pois as pessoas jurídicas fabricantes e
importadores de veículos, na qualidade de contribuintes substitutos, transferem o
ônus financeiro do tributo para as concessionárias. Ou seja, é a Manifestante
quem suporta a carga tributária advinda dos fabricantes e importadores de
veículos, que, ao recolherem a contribuição no início da cadeia, acabam por
repassá-la aos comerciantes.
c) Ademais das argumentações acima, ressalte-se que a suposta ilegitimidade
ativa da substituída, ora Manifestante, não foi declarada pela DRF de origem.
Assim sendo, o despacho ora recorrido não pode fazer reforma em prejuízo da
Manifestante.
Da Base de Cálculo da Cofins
d) Ao acrescer na base de cálculo, que seria tão-somente o valor da mercadoria, o
valor do IPI, o Fisco terminou por criar hipótese de incidência de contribuições
sobre impostos federais. Exigir, pois, Cofins sobre imposto federal é ruir com
todo o ordenamento legal e constitucional, uma vez que cria hipótese de
incidência de contribuição ao alvedrio da lei, o que contraria a Constituição da
República.
e) Sob pena de ferir o princípio da legalidade e da hierarquia das leis, é
inadmissível que um ato do Secretário da Receita Federal, de envergadura
jurídica menor, substitua o que está expresso na legislação ordinária e na medida
provisória.
f) Consectário natural, quando a Cofins for cobrada e recolhida antecipadamente
pelo vendedor dos bens na condição de substituto tributário, deve-se excluir da
base de cálculo o IPI.
Ao final, requer o seguinte:
a) Seja reconhecido os cálculos efetuados pela Manifestante e,
conseqüentemente, seja declarada a inexistência de saldo devedor;
b) Seja reconhecida a homologação total dos pedidos de compensação
consubstanciados nos PER/DCOMPs (sic?);
c) Ad Argumentandum, caso assim não entenda esta Delegacia, seja convertido o
julgamento em diligência a fim de que seja efetuado novo cálculo de atualização
dos valores, nos moldes elaborados pela Manifestante e em atendimento aos
artigos 28 c/c 72 (sic) da IN RFB no 1300/2012.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 02-067.077 - 1a
Turma da DRJ/BHE, resultou em uma decisão de improcedência da Manifestação de
Inconformidade, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que embora a Manifestante
requeira “a homologação total dos pedidos de compensação consubstanciados nos
PER/DCOMPs”, não há pedido de compensação nem tampouco PER/DCOMP a ser analisado no
processo, mas tão somente Pedido de Restituição em formulário papel; (b) que o Pedido de
Restituição foi indeferido por ter sido apresentado em desacordo com a legislação de regência
(em formulário papel), e a que a Manifestante nada alega quanto a isso, razão pela qual essa
matéria foi considerada não litigiosa e definitiva na esfera administrativa; (c) que a legitimidade
da Manifestante para pleitear a restituição não foi questionada pela autoridade que emitiu o
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001192/2005-89

Despacho Decisório, não sendo objeto do litígio; (d) que a base de cálculo das Contribuições
recolhidas pelos fabricantes e importadores de veículos no mecanismo da substituição tributária
consiste no preço de venda da pessoa jurídica fabricante, sendo que o IPI, e os demais tributos,
integram esse preço; (e) que está correto o entendimento da IN SRF no 54, de 2000, pois o IPI,
quando não recuperável, que é o caso dos comerciantes varejistas, mesmo porque o varejista não
é contribuinte de tal imposto, integra o custo de aquisição, compondo portanto o preço de venda
do fabricante a que se refere o texto legal; (f) que a alegação de que as normas expedidas pela
RFB seriam infralegais e estariam inovando a ordem jurídica, e de que estaria a criar hipótese de
incidência de contribuição ao alvedrio da lei, contrariando a Constituição Federal, não pode ser
analisada pelo julgador da esfera administrativa; (g) que o conhecimento e o julgamento de
eventual vício de inconstitucionalidade de legislação aplicada e em vigor compete apenas ao
Poder judiciário; (h) que as diligências servem para esclarecer pontos duvidosos específicos, e
não para que a autoridade fiscal, diante da falta de provas, supra tal omissão do contribuinte; e (i)
que a perícia solicitada é desnecessária, uma vez que o conhecimento da legislação e a análise
efetuada pela autoridade administrativa, em cotejo com os argumentos apresentados no pedido
de restituição são suficientes para se verificar os motivos das divergências e, se for o caso,
contrapor razões de discordância.
Cientificada da decisão da DRJ em 13/03/2017 (Rastreio de entrega na e-fl. 266),
a empresa apresentou Recurso Voluntário em 11/04/2017 (Termo de Solicitação de Juntada na e-
fl. 268), argumentando, em síntese, que: (a) a questão controversa é a restituição de crédito de
COFINS decorrente da ilegalidade do § 1o do art. 3o da IN no 54, de 2000; (b) uma instrução
normativa não pode modificar a base de cálculo das contribuições sociais, acrescentando o IPI,
como fez a IN no 54, de 2000; (c) o IPI não é receita bruta, faturamento, mas simplesmente um
imposto devido à União; (d) a instrução normativa não é instrumento adequado para modificar
uma lei ordinária, estipulando que um imposto passe a compor o preço de venda do fabricante
com o cômputo do IPI, razão esta que evidencia a ilegalidade e inconstitucionalidade da IN no
54, de 2000; (e) seguiu todos os procedimentos previstos na IN SRF no 460, de 2004, ao realizar
o pedido de compensação/restituição via formulário; (f) a legislação vigente à época dos fatos
possibilitava ao contribuinte escolher a via eletrônica ou o papel; (g) no momento da entrega do
formulário o servidor da RFB poderia ter orientado o contribuinte, de acordo com o disposto no
§ 4o do art. 76 da IN SRF no 460, de 2004; e (h) a análise do pedido de restituição em formulário
em nada prejudicará a recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento, exceto na parte onde se identifica a
inovação dos argumentos de defesa não relacionados com matéria de ordem pública, alcançada
pela preclusão consumativa.
Da ilegalidade e inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da IN SRF no 54/2000
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001192/2005-89

Sustenta a recorrente que “a questão controversa no presente caso é a restituição
de crédito de COFINS decorrente da ilegalidade do § 1o art. 3o da instrução normativa no
54/2000”.
Explica que “uma instrução normativa, ou seja, ato administrativo unilateral, não
pode modificar a base de cálculo das contribuições sociais, acrescentando o IPI, como fez a
instrução normativa no 54/2000. Isto porque, IPI não é receita bruta, faturamento, é simplesmente
um imposto devido à União”.
Complementa dizendo que “a instrução normativa não é instrumento adequado
para modificar uma lei ordinária, estipulando que um imposto passe a compor o preço de venda
do fabricante com o cômputo do IPI, razão esta que evidencia a ilegalidade e
inconstitucionalidade da IN 54/2000”.
Sobre o argumento de inconstitucionalidade trazido para a discussão pela
recorrente, importa esclarecer, antes de mais nada, que este Conselho não é competente para se
pronunciar, conforme consta expresso na Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por essa razão, deixo de fazer qualquer outro comentário a respeito da matéria.
No que tange à ilegalidade suscitada, já está consolidado no âmbito deste
Conselho, desde longa data, que o § 1o do art. 3o da IN SRF no 54, de 2000, apenas esclareceu o
alcance da lei ao incluir o IPI no preço de venda do fabricante.
Por ir ao encontro do que entendo a respeito da matéria, transcrevo excerto do
voto do i. Conselheiro Pedro Sousa Bispo no Acórdão 3402-007.718, pedindo licença para
adotá-lo como minhas razões de decidir:
Conforme consignado no relatório, o processo trata de pedido de restituição da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS e da Contribuição
para o Programa de Integração Social-PIS, no valor de R$ 108.024,11, alegando-se
pagamento a maior que o devido na retenção dessas contribuições realizada por
substituição tributária, tendo em vista a inclusão indevida do IPI na base de cálculo das
contribuições (IN/SRF n° 54/2000, artigo 3°, § 1°).
A Autoridade Tributária indeferiu o pleito do contribuinte, por meio do Despacho
Decisório DRF/PFO/Saort (32 a 34), de 23/05/2005, em face da legislação de regência
vigente à época, especialmente o art.44 da MP n° 1.991-15/2000 e artigo 3o, § 1o, da
IN/SRF n° 54/2000, que preveêm que as contribuições ao PIS e à COFINS incidirão
sobre o preço de venda praticado pelo fabricante, estando ai incluso o IPI.
Inicialmente, a recorrente se insurge, segundo afirma, contra a ilegalidade na inclusão
do IPI na base de cálculo para recolhimento do PIS e da COFINS, pela Instrução
Normativa no54/2000, pois o ato infralegal invadiu matéria de competência da lei.
Afirma que é principio comezinho de direito que um ato infralegal é de cunho
meramente regulamentador, como na espécie, não possui o condão de alterar a base de
cálculo de tributos já previamente instituídos e regrados em lei própria, vindo a ferir
flagrantemente o principio da legalidade, insculpido no artigo 5o, inciso I da
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001192/2005-89

Constituição Federal, bem como o da hierarquia das leis, disposto no mesmo diploma
Maior, por ocasião de seu enunciado de n°59.
Não prospera a argumentação da recorrente.
A MP no1991-16/2000 estabeleceu que, a partir de 11 de junho de 2000, o fabricante ou
importador dos produtos relacionados no art.44 da mesma MP deviam cobrar e recolher,
na condição de contribuintes substitutos, o PIS e COFINS incidente sobre o preço de
venda praticado pelo fabricante, incluído nele o valor do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI incidente na operação. A referida sistemática vigorou até
31/10/2002, quando entrou em vigor a Lei n° 10.485, de 2002, que manteve a
substituição tributária tão somente em relação aos veículos autopropulsados descritos
nos códigos 8432.30 e 87.11 da TIPI.
Como se sabe, a sistemática de substituição tributária, também conhecida como “por
antecipação” ou “pra frente”, consiste em um regime de tributação que visa concentrar a
tributação das contribuições de toda a cadeia econômica do ramo de atividade em um
dos agentes dessa cadeia (substituto tributário, no caso fabricante de veículos), eleito
por lei, a fim de facilitar a controle do adimplemento das obrigações tributárias e a
consequente redução da sonegação fiscal.
Por essa sistemática de substituição tributária, torna-se evidente que o IPI pago pelas
concessionárias (substituído) aos fabricantes (substituto), na aquisição de veículos para
revenda, irá compor o custo do veículo a ser revendido, que depois será repassado ao
preço praticado na operação de revenda ao consumidor final, compondo, portanto, o
faturamento da concessionária. Sobre esse faturamento é que devem incidir as
contribuições com as deduções previstas em lei.
Assim, observa-se que deve ser dado tratamento diferente com relação a base de cálculo
das contribuições entre os agentes da cadeia. Tem-se, então, que o IPI não compõe a
base de cálculo das contribuições próprias ao PIS/COFINS devidas pelos fabricantes de
produtos não alcançados pela substituição tributária, uma vez que eles são contribuintes
do IPI. Já no caso dos varejistas (revendedores/concessionárias), não contribuintes desse
imposto, o IPI integra a base das referidas contribuições (PIS e COFINS) calculadas no
regime de substituição tributária, pois esse tributo irá integrar o custo de aquisição da
mercadoria que será posteriormente revendida ao consumidor final.
Eis o conteúdo do art.44 da MP no1991-16/2000 que instituiu a substituição tributária
nesse ramo de atividade:
Art. 44. As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores dos veículos
classificados nas posições 8432, 8433, 8701, 8702, 8703, e 8711, e nas
subposições 8704.2 e 8704.3, da TIPI, relativamente às vendas que fizerem,
ficam obrigadas a cobrar e a recolher, na condição de contribuintes substitutos, a
contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, devidas pelos comerciantes varejistas.
Parágrafo único. Na hipótese de que trata este artigo, as contribuições serão
calculadas sobre o preço de venda da pessoa jurídica fabricante.
(negrito nosso)
Posteriormente, a MP n° 2.158-35, de 24/08/2001, com suas reedições, não estabeleceu
alterações significativas nessa sistemática:
Art. 43. As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores dos veículos
classificados nas posições 8432, 8433, 8701, 8702, 8703 e 8711, e nas
subposições 8704.2 e 8704.3, da TIPI, relativamente às vendas que fizerem,
ficam obrigadas a cobrar e a recolher, na condição de contribuintes substitutos, a
contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, devidas pelos comerciantes
varejistas.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001192/2005-89

Parágrafo único. Na hipótese de que trata este artigo, as contribuições serão
calculadas sobre o preço de venda da pessoa jurídica fabricante.
(negrito nosso)
Percebe-se pela leitura dos dispositivos acima transcritos que a base de cálculo das
contribuições nesse ramo de atividade (revendedores/concessionárias) é o preço de
venda praticado pelo fabricante, que, por certo, compõe esse preço o IPI devido pelo
fabricante ou importador.
A Secretaria da Receita Federal, no uso de sua competência, explicitou o que se entende
por preço de venda aplicável ao cálculo das contribuições, por meio da IN SRF
no54/2000:
Art. 1° A substituição tributária da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
de que trata o art. 44 da Medida Provisória n°1.991-16, de 11 de abril de 2000,
obedecerá ao disposto na presente Instrução Normativa.
Art. 2o Os fabricantes e os importadores dos produtos relacionados no art. 44 da
Medida Provisória n° 1991-16, de 2000, relativamente as vendas desses produtos
realizadas a partir de 11 de junho de 2000, ficam obrigados a cobrar e a recolher,
na condição de contribuintes substitutos, a contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP
e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS, devidas
pelos comerciantes varejistas desses produtos.
Art. 3o Para efeito do disposto no artigo anterior, as contribuições serão
calculadas com base no prego de venda do fabricante ou importador.
§ 1° Considera-se preço de venda do fabricante ou importador o preço do
produto acrescido do valor do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
incidente na operação.
(negrito nosso)
O que se observa é que o dispositivo da IN/SRF no 54/2000 não promoveu qualquer
alteração na base de cálculo do PIS/COFINS, como quer fazer crer a recorrente, vez que
apenas explicitou um conceito lógico de preço de venda para os fabricantes que inclui o
IPI na operação de saída da mercadoria.
A IN SRF no. 54/2000 foi revogada pela IN SRF no. 247/2002 - DOU de 26/11/2002 -,
ainda vigente, permanecendo expressa, em seu art. 49, §1o, a disposição de que o IPI
deve ser incluído na base de cálculo do PIS/COFINS substituição tributária, aplicável às
operações de venda de veículos automotores realizadas pelos fabricantes ou
importadores.
Nesse sentido, há várias decisões do Superior Tribunal de Justiça, dentre as quais
destaca-se a decisão proferida no julgamento do REsp 665.126/SC, de relatoria do
Relator Min. Luiz Fux, cujos fundamentos são a seguir reproduzidos:
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
FABRICANTES E IMPORTADORES DE VEÍCULOS (SUBSTITUTOS) E
COMERCIANTES VAREJISTAS (SUBSTITUÍDOS). BASE DE CÁLCULO.
VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE IPI DESTACADOS NA NOTA
FISCAL. INCLUSÃO NO CONCEITO DE "PREÇO DE VENDA" EX VI DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 54/2000. LEGALIDADE. LEI 9.718/98
(ARTIGO 3o, § 2o, I). DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
1. A Instrução Normativa SRF no 54/2000, revogada pela IN SRF no 247, de
21.11.2002, dispunha sobre o recolhimento da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, devidas pelos fabricantes (montadoras) e importadores de veículos,
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas (regime de substituição
tributária instituído pela Medida Provisória no 1.991-15/ 2000, atual MP no
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001192/2005-89

2.158-35/ 2001, editada antes da Emenda Constitucional no 32). 2. A base de
cálculo das aludidas contribuições, cujos contribuintes de fato são os
comerciantes varejistas, é o preço de venda da pessoa jurídica fabricante ou do
importador (artigo 44, parágrafo único, da MP 1.991-15/2000, e artigo 3o, caput,
da IN SRF 54/2000), sendo certo que o ato normativo impugnado limitou-se a
defini-lo como o preço do produto acrescido do valor do IPI incidente na
operação. 3. A insurgência especial dirige-se ao reconhecimento da ilegalidade
do artigo 3o, da Instrução Normativa SRF no 54/2000, em virtude do disposto no
inciso I, do § 2o, do artigo 8o, da Lei n.o 9.718/98, verbis: "§ 2o Para fins de
determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art. 2o,
excluem-se da receita bruta: I -as vendas canceladas, os descontos incondicionais
concedidos, o Imposto sobre Produtos Industrializados IPI e o Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS, quando
cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário;"4. A base de cálculo da COFINS e do PIS restou analisada
pelo Eg. STF que, na sessão plenária ocorrida em 09 de novembro de 2005, no
julgamento dos Recursos Extraordinários n.os 357.950/RS, 358.273/RS,
390840/MG, todos da relatoria do Ministro Março Aurélio, e n.o 346.0846/PR,
do Ministro Ilmar Galvão, consolidou o entendimento da inconstitucionalidade
da ampliação da base de cálculo das contribuições destinadas ao PIS e à
COFINS, promovida pelo § 1o, do artigo 3o, da Lei n.o 9.718/98, o que implicou
na concepção da receita bruta ou faturamento como o que decorra quer da venda
de mercadorias, quer da venda de mercadorias e serviços, quer da venda de
serviços, não se considerando receita bruta de natureza diversa. 5. Na mesma
assentada, afastou-se a argüição de inconstitucionalidade do artigo 8o, da Lei n.o
9.718/98, mantendo-se a higidez das deduções da base de cálculo das
contribuições em tela, elencadas em seu § 2o. 6. Deveras, à luz do supracitado
dispositivo legal, as "vendas canceladas", os "descontos incondicionais", o "IPI"
e o "ICMS" cobrado pelo vendedor do bem ou pelo prestador do serviço, na
condição de substituto tributário, não integram a base de cálculo da COFINS e da
contribuição destinada ao PIS.
7. Entrementes, as informações prestadas pelo órgão local da Secretaria da
Receita Federal, coerentemente, elucidam a quaestio iuris:"... o regime de
substituição tributária envolve uma presunção de fato gerador. O fato gerador
presumido diz respeito às contribuições devidas pela concessionária, não se
confundindo, pois, com as contribuições do próprio fabricante, a que alude o art.
3o, § 2o, I, da Lei no 9.718/98, especialmente no que diz respeito à exclusão do
IPI. Este dispositivo trata da base de cálculo usual do PIS e da COFINS
vinculada a fato gerador praticado pelo fabricante ou importador, na condição de
contribuinte do IPI. Exemplificando: o fabricante, contribuinte do IPI, tem de
apurar o que ele fabricante deve a título de PIS e COFINS. Para isso, ele
fabricante deve determinar o valor do seu faturamento, que é a base de cálculo
dessas contribuições. Ora, por certo que o IPI devido pelo fabricante não poderia
ser considerado para fins de determinação do faturamento dele (o valor
destacado em nota fiscal é repassado aos cofres públicos), donde a exclusão
prevista pelo tal dispositivo da Lei 9.718/98 que, repito, é comando dirigido ao
fabricante (contribuinte do IPI). (...) tanto é verdade que o IPI está incluído no
preço de venda do fabricante que o legislador teve de expressamente excluí-lo,
para fins de determinar o faturamento do fabricante, pois, de outra forma, estar-
se-ia a considerar o IPI destacado na nota fiscal pelo fabricante como se fosse
receita dele. Situação totalmente diversa é a apuração do faturamento do
revendedor, que não é contribuinte do IPI (não há destaque na nota fiscal).
Assim, esqueçamos, por ora, o regime de substituição tributária. Na situação
acima proposta (sem substituição), o revendedor de automóveis não tem nem de
pensar no IPI, que está embutido no custo da mercadoria e, ademais, será
integralmente repassado ao consumidor final.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001192/2005-89

Logo, quando se pergunta qual o faturamento do revendedor (base de cálculo do
que ele revendedor deve a título de PIS e COFINS), é obvio que a resposta
somente poderá ser o preço de venda do veículo ao consumidor final. Dizer, ou
reclamar, que nesse preço está incluído o IPI é algo de tão esclarecedor quanto
dizer que nele está incluído o custo do motor do carro e de todas as demais peças
que o compõe. Ou seja, não é preciso dizer, É óbvio que todo o custo do produto,
somado à margem de lucro do revendedor, integra o seu preço final, pago pelo
consumidor. (...) O que parece ocorrer é que existe uma enorme dificuldade, por
parte das impetrantes, em perceber a diferença entre as situações, deveras
díspares, do fabricante (contribuinte do IPI) e do revendedor (não contribuinte do
IPI), para fins de determinar o faturamento (base de cálculo) de cada um deles.
(...) Nesse sentido, considerando o disposto no art. 3o, § 1o, I, da Lei 9.718/98, é
importante, no caso em tela, ter em mente dois pontos básicos, a saber: 1. Os
revendedores varejistas de veículos não são contribuintes de IPI, quer dizer, não
destacam o valor do mesmo nas notas fiscais de venda; e 2. A exclusão do valor
do IPI prevista no art. 3o, § 1o, I, refere-se apenas a pessoas jurídicas que são
contribuintes do IPI, posto que apenas pode ser excluído o valor do IPI quando
destacado em separado no documento fiscal."(fls. 71/73). 8. Destarte, a exclusão
do IPI da base de cálculo do PIS e da COFINS somente aproveita o contribuinte
do aludido imposto (o fabricante), quando da apuração de seu próprio
faturamento, a fim de efetuar o recolhimento das contribuições devidas pelo
mesmo. 9. Consectariamente, a referida dedução, prevista no artigo 3o, § 2o, I, da
Lei 9.718/98, não se aplica aos comerciantes varejistas, não contribuintes do IPI,
donde se dessume a legalidade da IN SRF 54/2000. 10. Recurso especial a que se
nega provimento. (STJ REsp 665126/SC 2004/00815763, Relator: Ministro Luiz
Fux, Data de Publicação: DJ 01.10.2007)
As ementas de Acórdãos apresentadas a seguir confirmam a jurisprudência deste
Conselho nesse sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE VEÍCULO.. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO
DO IPI.
O regime de substituição tributária das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS,
instituído pela MP 1.991-15/2000 com base no art. 150, § 7o da Constituição Federal,
determinou que o IPI recolhido pelo fabricante compõe o preço de venda da mercadoria.
(Acórdão 3201-005.919, de 22/10/2019 – Processo no 13841.000129/2005-81 –
Relator: Laércio Cruz Uliana Junior)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO
DO IPI. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF PARA
APRECIAÇÃO.
Não compete ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se manifestar acerca da
inconstitucionalidade de normas vigentes.
O regime de substituição tributária das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins,
estabelecido para os comerciantes varejistas pelo art. 44 da Medida Provisória n° 1.991-
15/2000, não contempla a exclusão do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
devido pelo fabricante na operação de venda.
(Acórdão 3201-003.020, de 24/07/2017 – Processo no 13808.002084/2001-61 –
Relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2000 a 30/11/2002
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001192/2005-89

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. PREÇO DO PRODUTO.
INCLUSÃO DO IPI. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.
A base de cálculo da contribuição na comercialização de veículos sob o regime da
substituição tributária é o preço de venda do fabricante ou importador, considerado este
o preço do produto acrescido do valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
incidente na operação. O Recorrente não é contribuinte do IPI, em razão do que não
detém legitimidade para pleitear restituição do imposto.
(Acórdão 3803-03.160, de 28/06/2012 – Processo no 13888.001849/2004-46 –
Relator: Hélcio Lafetá Reis)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/10/2002
PIS E COFINS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO
DO IPI.
O regime de substituição tributária das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS,
instituído pela MP 1.991-15/2000 com base no art. 150, § 7o da Constituição Federal,
determinou que os fabricantes e os importadores de veículos ali mencionados fossem os
responsáveis na condição de substitutos tributários por essas contribuições, devidas
pelos comerciantes varejistas art. 44 da Medida Provisória, tendo como base de cálculo
o preço de venda do fabricante.
A IN-SRF 54/2000 não trouxe inovação ao disciplinar a matéria, explicitou apenas o
previsto em lei, de que o IPI recolhido pelo fabricante compõe o preço de venda da
mercadoria.
(Acórdão 3201-005.275, de 24/04/2019 – Processo no 13123.000167/2005-49 –
Relator: Leonardo Correia Lima Macedo)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000
Ementa:
VEÍCULOS NOVOS. VENDA A VAREJO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE
DE CÁLCULO
O regime de substituição tributária das contribuições para a Cofins, estabelecido para os
comerciantes varejistas pelo art. 44 da Medida Provisória n° 1.991-15/2000, não
contempla a exclusão do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI devido pelo
fabricante na operação de venda.
(Acórdão 3302-009.467, de 23/09/2020 – Processo no 10680.007986/2005-11 –
Relator: Gilson Macedo Rosenburg Filho)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/10/2002
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES COM VEÍCULOS NOVOS. IPI NA
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
As medidas provisórias que introduziram o regime de substituição tributária das
contribuições ao PIS e COFINS nas operações com veículos automotores, cuidaram de
estabelecer base de cálculo diferenciada para tal regime, correspondente ao preço de
venda praticado pelo fabricante, o que mais tarde veio a ser melhor esclarecido pelas
Instruções Normativas SRF no 54/2000 e 247/2002, informando que o IPI faz parte do
preço praticado pelas montadoras. Assim, o IPI compõe as bases de cálculo do PIS e da
COFINS recolhidas por substituição tributária nas operações com veículos automotores
novos.
(Acórdão 3003-000.450, de 15/08/2019 – Processo no 10725.000605/2005-00 –
Relator: Vinícius Guimarães)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/10/2002
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001192/2005-89

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE VEÍCULO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO
DO IPI.
O regime de substituição tributária das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS,
instituído pela MP 1.991-15/2000 com base no art. 150, § 7o da Constituição Federal,
determinou que o IPI recolhido pelo fabricante compõe o preço de venda da mercadoria.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/10/2002
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE VEÍCULO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO
DO IPI.
O regime de substituição tributária das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS,
instituído pela MP 1.991-15/2000 com base no art. 150, § 7o da Constituição Federal,
determinou que o IPI recolhido pelo fabricante compõe o preço de venda da mercadoria.
(Acórdão 3402-007.991, de 27/01/2021 – Processo no 10840.000192/2006-10 –
Relatora: Maysa de Sá Pittondo Deligne)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/10/2002
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES COM VEÍCULOS NOVOS. IPI NA
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
As medidas provisórias que introduziram o regime de substituição tributária das
contribuições ao PIS e COFINS nas operações com veículos automotores, cuidaram de
estabelecer base de cálculo diferenciada para tal regime, correspondente ao preço de
venda praticado pelo fabricante, o que mais tarde veio a ser melhor esclarecido pelas
Instruções Normativas SRF no 54/2000 e 247/2002, informando que o IPI faz parte do
preço praticado pelas montadoras. Assim, o IPI compõe as bases de cálculo do PIS e da
COFINS recolhidas por substituição tributária nas operações com veículos automotores
novos.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 54, DE 19/05/2000. LEGALIDADE.
A IN SRF no 54/2000 apenas esclareceu situação fática já existente no mundo jurídico,
não criando inovação nem mesmo sendo maculada de ilegalidade, a teor do REsp no
661.526/SC.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/10/2002
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES COM VEÍCULOS NOVOS. IPI NA
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
As medidas provisórias que introduziram o regime de substituição tributária das
contribuições ao PIS e COFINS nas operações com veículos automotores, cuidaram de
estabelecer base de cálculo diferenciada para tal regime, correspondente ao preço de
venda praticado pelo fabricante, o que mais tarde veio a ser melhor esclarecido pelas
Instruções Normativas SRF no 54/2000 e 247/2002, informando que o IPI faz parte do
preço praticado pelas montadoras. Assim, o IPI compõe as bases de cálculo do PIS e da
COFINS recolhidas por substituição tributária nas operações com veículos automotores
novos.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 54, DE 19/05/2000. LEGALIDADE.
A IN SRF no 54/2000 apenas esclareceu situação fática já existente no mundo jurídico,
não criando inovação nem mesmo sendo maculada de ilegalidade, a teor do REsp no
661.526/SC.
(Acórdão 3402-007.718, de 22/09/2020 – Processo no 11030.002317/2004-81 –
Relator: Pedro Sousa Bispo)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 30/06/2000 a 31/08/2000
VEÍCULOS NOVOS. VENDA A VAREJO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE
DE CÁLCULO O regime de substituição tributária das contribuições para a Cofins,
estabelecido para os comerciantes varejistas pelo art. 44 da Medida Provisória n° 1.991-
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001192/2005-89

15/2000, não contempla a exclusão do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
devido pelo fabricante na operação de venda.
(Acórdão 3302-010.233, de 15/12/2020 – Processo no 13826.000383/2005-77 –
Relator: José Renato Pereira de Deus)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 11/06/2000 a 31/10/2002
VEÍCULOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO
DO IPI. LEGALIDADE.
A base de cálculo da Cofins devida pelos fabricantes ou importadores de veículos, na
condição de substitutos tributários dos comerciantes varejistas, conforme Medida
Provisória n° 1.991-15 e reedições é o preço de venda da pessoa jurídica fabricante, o
qual inclui o IPI cobrado na operação, conforme esclarecido pela Instrução Normativa
no 54/2000, cuja legalidade restou reconhecida pelo STJ no REsp no 665.126/SC.
(Acórdão 3002-001.281, de 14/05/2020 – Processo no 13882.000385/2005-91 –
Relatora: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/12/2000, 01/01/2001 a 31/12/2001, 01/01/2002 a
31/10/2002
VEÍCULOS.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA
PROGRESSIVA
OU
POR
ANTECIPAÇÃO.
A substituição tributária progressiva, também conhecida por substituição tributária "por
antecipação", ou, em linguagem mais coloquial, substituição tributária "para frente",
consiste no regime de tributação caracterizado pela eleição, por lei, de um substituto
tributário, o qual será responsável pelo pagamento, além do imposto, pelo qual se
reveste na condição de contrribuinte de jure original, também pelo imposto dos
contribuintes (substituídos) que se encontram na continuação da cadeia econômica, isto
é, em relação aos fatos geradores que, no dizer da CF/88 artigo 150, devam ocorrer
posteriormente.
A base de cálculo da COFISN, para efeito do regime de fabricante ou importador,
considerado este o preço do produto acrescido do valor do Imposto sobre Pordutos
Industrailizados incidente na operação.
(Acórdão 3301-007.410, de 28/01/2020 – Processo no 19647.005146/2005-97 –
Relator: Ari Vendramini)
Diante do exposto, nego provimento na matéria.
Da apresentação do Pedido de Restituição em formulário papel
No que diz respeito ao fato de ter apresentado o Pedido de Restituição em
formulário papel, afirma a recorrente que “seguiu todos os procedimentos previstos na IN
460/2004 da SRF em vigor a data do pedido de restituição”.
Assevera que “o crédito aqui discutido deve ser objeto de Restituição, em caso de
cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior”.
Diz que “o crédito objeto de restituição poderá ser requerido pelo programa
PERD/COMP ou mediante formulário Pedido de Restituição, art. 3o, § 1o da IN 460/2004”, e
defende, em cima disso, “que a legislação vigente à época dos fatos possibilitava ao contribuinte
escolher a via eletrônica ou o papel”.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001192/2005-89

Reclama que “no momento da entrega do formulário o funcionário da Receita
Federal do Brasil, já no seu protocolo poderia ter orientado o Contribuinte, de acordo com o
disposto no art. 76, § 4o”, e, “inclusive, poderia ter evitado a realização do protocolo de pedido
de restituição, levando à extensa discussão que se iniciou em 2005, indo para mais de 10 anos”.
Tenta se eximir da responsabilidade afirmando que, “como na triagem do pedido
de restituição não houve exigência ou não foi apontado pelo funcionário do órgão a necessidade
comprovação de falha no sistema eletrônico, não há que se falar em responsabilização do órgão
(sic!) tendo em vista, não ter agido com eficiência”.
Pede “a análise do pedido de restituição em formulário, visto que, sua análise
física em nada prejudicará a Recorrida”.
Como se percebe a partir das razões recursais trazidas pela recorrente, ao mesmo
tempo em que afirma que a legislação vigente à época dos fatos lhe facultava a apresentação do
Pedido de Restituição em formulário papel, reclama que o servidor da RFB deveria tê-la alertado
para o teor do art. 76 da IN SRF no 460, de 2004, que diz expressamente, em seu § 2o, que os
formulários em papel somente poderiam ser utilizados quando o pedido não pudesse ser feito
eletronicamente e, em seu § 4o, que cabia ao sujeito passivo demonstrar a impossibilidade de
utilização do Programa PER/DCOMP1:
Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição, Pedido de
Ressarcimento de Créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, Pedido de Ressarcimento
de Créditos da Cofins, Pedido de Cancelamento ou de Retificação de Declaração de
Importação e Reconhecimento de Direito de Crédito, Pedido de Ressarcimento de IPI -
Missões Diplomáticas e Repartições Consulares e Declaração de Compensação
constantes, respectivamente, dos Anexos I, II, III, IV, V e VI.
§ 1o A SRF disponibilizará, no endereço , os formulários a que se refere o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a compensação de seu
crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerida ou declarada
eletronicamente à SRF mediante utilização do Programa PER/DCOMP.
§ 3o A SRF caracterizará como impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o, no § 1o do art. 3o, no § 3o do art. 16 e no §
1o do art. 26, a ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento ou de
compensação no aludido Programa, bem como a existência de falha no Programa que
impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à SRF no
momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento por ele
apresentado no disposto no art. 31.
§ 5o Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada documentação
comprobatória do direito creditório.
Não tendo demonstrado a impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP, não há como proceder à análise do pedido de restituição apresentado em

1 Essa mesma lógica de utilização de pedidos de restituição em papel foi reproduzida, até hoje, em todas as
Instruções Normativas que sucederam a IN SRF no 460, de 2004.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001192/2005-89

formulário papel, o que demonstra o acerto do Despacho Decisório de e-fls. 196 a 199 quanto ao
indeferimento do pedido.
É nesse sentido que tem se posicionado este Conselho:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM FORMULÁRIO
(PAPEL).
VEDAÇÃO,
PROGRAMA
PER/DCOMP.
OBRIGATORIEDADE.
NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal podem condicionar a tramitação dos
Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de Compensação à sua transmissão
por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações
muito específicas, a apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o
pedido não formulado e a compensação não declarada.
(Acórdão 3201-007.664, de 16/12/2020 – Processo no 13896.001499/2004-19 –
Relator: Paulo Roberto Duarte Moreira)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM PAPEL. VEDAÇÃO. NORMA INFRALEGAL.
LEGITIMIDADE.
A lei autorizou a Receita Federal a editar normas administrativas condicionando a
análise de Pedido de Restituição à utilização do PER/DComp, sob pena de não
conhecimento, salvo em casos de falha no sistema ou de inexistência de previsão da
hipótese de restituição no formulário eletrônico.
(Acórdão 3201-006.082, de 23/10/2019 – Processo no 18186.003920/2008-80 –
Relator: Hélcio Lafetá Reis)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA PER/DCOMP
O texto da norma é absolutamente claro ao determinar o indeferimento sumário do
pedido de restituição, de ressarcimento ou de reembolso quando o sujeito passivo não
tenha utilizado o programa PER/DCOMP para formular o pedido.
(Acórdão 3302-006.360, de 13/12/2018 – Processo no 13706.001564/2005-87 –
Relator: Jorge Lima Abud)
Mas esses seriam argumentos para o enfrentamento do mérito da questão, caso
não fosse vedado a este Colegiado dela conhecer.
O problema é que a recorrente inovou em suas razões recursais, haja vista que não
há qualquer defesa nesse sentido em sua Manifestação de Inconformidade, fato este já apontado
no Acórdão recorrido:
No caso em exame, o Pedido de Restituição foi indeferido por ter sido apresentado em
desacordo com a legislação de regência. A Interessada, sem justificar, não utilizou o
Programa PER/DCOMP, mas apresentou o pedido em formulário papel. Ademais, no
mérito do pedido, a Interessada alegou a inconstitucionalidade do parágrafo 1° do artigo
3° da Instrução Normativa SRF no 54/2000, sem, contudo, comprovar tal alegação.
Em sua defesa, a Manifestante nada alega especificamente quanto à apresentação do
pedido de restituição em formulário papel, razão pela qual essa matéria deve ser
considerada não litigiosa e definitiva na esfera administrativa.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001192/2005-89

Sobre a preclusão consumativa, e seus efeitos, colo excerto do voto do i.
Conselheiro Márcio Robson Costa no Acórdão 3003-000.004 – Turma Extraordinária / 3a
Turma, prolatado em sessão do dia 11 de dezembro de 2018:
II – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA INOVAÇÃO
RECURSAL.
O recurso que ora se discute traz ainda no seu bojo argumentos acerca da nulidade do
auto de infração em razão da atipicidade da conduta; a natureza jurídica da obrigação e
a desproporcionalidade da pena aplicada, deixo de conhecer em parte, em razão da
flagrante inovação recursal.
Oportuno ressaltar o inconveniente de se apreciar tais questões, tendo em vista que não
foram objetos de impugnação na instância anterior.
Nesse sentido, os argumentos recursais apresentados em sede de recurso voluntário,
reproduzidos neste relatório, evidenciam inovação da tese de defesa, já que
apresentados somente nesta fase recursal, é o que revela a simples leitura das
mencionadas peças defensivas, uma vez que não foi dado oportunidade de a instância de
julgamento a quo apreciá-la, representando verdadeiro óbice, na medida em que
importou em evidente impedimento de a Fazenda Nacional manifestar-se na ocasião
apropriada, maculando, por conseguinte, o princípio do contraditório.
É defeso ao recorrente modificar o pedido ou invocar outra causa petendi (causa de
pedir) nesta fase do contencioso administrativo, sob pena de violar o princípio da
congruência e ofender aos preceitos ínsitos nos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235, de
1972, bem assim também, nos artigos 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil,
mormente quando falece razão para somente nesta ocasião aduzir tais novos argumentos
e/ou questionamentos, na medida em que não há justa causa para respectiva inovação
argumentativa, afrontando, desse modo, o princípio da dialeticidade recursal.
Nesse sentido há inúmeros acórdãos proferidos por este órgão julgador, senão vejamos:
Processo n.o 10073.900754/200827 Acórdão 3001000.223
RELATOR: Orlando Rtigliani Berri.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. SEDE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria em sede recursal fundamentada em argumentos
díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, pois
viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção cabível apenas
quanto àquelas de ordem pública, o que não é o caso nos autos sob exame.
Compactua do mesmo entendimento o julgador do acórdão n.o 1002000.159, proferido
em 08/05/2018, conforme abaixo transcrito:
Processo n.o 13679.000561/200924 - EMENTA
Assunto: Obrigações Acessórias. Ano-calendário: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. ENTREGA
EXTEMPORÂNEA DE DCTF. INCIDÊNCIA É devida a multa por atraso na
entrega de DCTF entregue após o prazo fixado na legislação. INOVAÇÃO DA
TESE
DE
DEFESA
EM
SEDE
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. Não se conhece de matérias argüidas em sede recursal, mas
não aventadas em sede de impugnação, sob pena de supressão de instância e
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001192/2005-89

violação do princípio do contraditório, exceto se forem matérias de ordem
pública.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso
voluntário, deixando de conhecer a temática de denúncia espontânea por
preclusão consumativa e, no mérito, por unanimidade, em lhe negar provimento.
(assinado digitalmente) Aílton Neves da Silva Presidente e Relator Participaram
da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente),
Breno do Carmo Moreira Vieira, Leonam Rocha de Medeiros e Ângelo Abrantes
Nunes.
Nesse sentido, deixo de conhecer dessa parte do recurso, devido a preclusão, conforme
motivos e fundamentos acima expressos.
Frente à inovação dos argumentos de defesa, por ter se operado a preclusão
consumativa, deixo de conhecer o recurso nessa parte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário no tocante à
apresentação do Pedido de Restituição em formulário papel e à inconstitucionalidade alegada,
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital